Tribunal: TJES
Processo: 0000539-84.2017.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-84.2017.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON LUCIO CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000539-84.2017.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON LUCIO CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALINE XAVIER SALOUM - ES23231-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MERCANCIA. REINCIDÊNCIA QUE IMPEDE O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DE MULTA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, após ter sido apontado por um usuário como o fornecedor de maconha mediante pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 05 questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico; (ii) saber se cabe a desclassificação para posse para consumo pessoal ou uso compartilhado; (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado; (iv) analisar a possibilidade de isenção da pena de multa; (v) arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de 16,9g de maconha e um cigarro da mesma substância. 4. A autoria é inequívoca, uma vez que o testemunho do policial militar e a retificação do depoimento do usuário em juízo confirmaram que a droga foi adquirida do apelante pelo valor de R$ 100,00. 5. O crime de tráfico de drogas é de conteúdo variado e sua consumação prescinde da efetiva venda, bastando a execução de qualquer núcleo do tipo, sendo que a condição de usuário não exclui a de traficante. 6. É inviável o reconhecimento do uso compartilhado (art. 33, §3º) quando demonstrado que a droga se destinava à comercialização e não ao consumo conjunto e momentâneo. 7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) é inaplicável ao réu que ostenta condenações transitadas em julgado, ante a ausência do requisito da primariedade. 8. A pena de multa possui natureza de sanção cumulativa obrigatória, devendo eventual pedido de isenção por hipossuficiência ser submetido ao Juízo da Execução Penal. 9. Devem ser arbitrados honorários advocatícios em favor da advogada dativa pela atuação na fase recursal, observando-se os critérios de proporcionalidade e zelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A retificação do depoimento de testemunha em juízo, confirmando a compra de entorpecente, aliada aos depoimentos policiais, afasta a tese de insuficiência probatória no crime de tráfico.

A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º CP, art. 63

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 984.346/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), 6ª Turma, j. 20/08/2025. STJ, HC n. 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000539-84.2017.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON LUCIO CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALINE XAVIER SALOUM - ES23231-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MAYCON LÚCIO CAMPOS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
.

Segundo a denúncia, em 04/04/2017, policiais militares abordaram Dione de Oliveira Abreu em posse de uma bucha e um cigarro de maconha. Na ocasião, Dione apontou o apelante como o fornecedor dos entorpecentes. Ato contínuo, o acusado foi localizado nas proximidades portando a quantia de R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais) em espécie.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º). Pleiteia, ainda, a isenção da pena de multa e o arbitramento de honorários advocatícios à dativa.

É um breve relato. Passo a decidir.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou tratar-se de
maconha
(16,9g e um cigarro).

A autoria resta evidenciada pelo conjunto probatório, pois, sendo crime de tráfico de drogas de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal. Nesse sentido:

A subsunção típica do crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva prática de atos de mercancia. (AgRg no HC n. 984.346/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

O apelante, em seu interrogatório, admitiu apenas o fornecimento gratuito para uso compartilhado.

Sua palavra, no entanto, está isolada nos autos.

O depoimento do policial militar responsável pela prisão, sob o crivo do contraditório, narrou que o usuário Dione identificou Maycon como o vendedor logo após a abordagem.

Ademais, a testemunha Dione, apesar de tentar proteger o apelante (seu primo) em juízo, acabou por
retificar seu depoimento
, confessando que adquiriu a droga do acusado pelo valor de
R$ 100,00 (cem reais)
. Tal retificação esvazia a tese de uso compartilhado e confirma a mercancia ilícita.

Corrobora este entendimento a forma como ocorreu a apreensão e o histórico do apelante, que possui envolvimento anterior com crimes da mesma natureza.

Nessa toada, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, até porque, a
eventual condição de usuário não exclui a de
traficante.

In
casu, as circunstâncias da abordagem, a indicação direta do adquirente e a posse de numerário sem comprovação de origem lícita pelo réu demonstram que a substância não se destinava exclusivamente ao uso pessoal.

Do mesmo modo, não se aplica o art. 33, §3º (uso compartilhado), uma vez que não ficou comprovado o consumo conjunto no momento da ação, tendo o adquirente declarado que estava a caminho do trabalho.

Melhor sorte não possui quanto ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois, para o benefício, exige-se que o agente seja primário e possua bons antecedentes.

No caso concreto, o Magistrado de piso consignou que o apelante ostenta
03 (três) condenações transitadas em julgado
em seu desfavor, impedindo a concessão da benesse. Esté é o entendimento do STJ:

3. A reincidência do paciente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência do requisito da primariedade previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)

Não há reparos a serem executados na dosimetria da pena.

Por fim, a pena de multa é sanção cumulativa prevista no preceito secundário da norma, sendo de aplicação obrigatória e alegada hipossuficiência econômica deve ser aferida pelo Juízo da Execução, não cabendo isenção nesta fase.

Quanto aos honorários da advogada dativa, entendo adequado e proporcional o arbitramento de R$ 600,00 (seiscentos) reais pela atuação da advogada dativa nesta fase recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)